Tribunal: TJSP
Processo: 2000720-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Obrigações
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Agravo regimental. Pretensão de reformar decisão que indeferiu a petição inicial e denegou mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Inadmissibilidade da impetração. Hipótese não prevista no artigo 13, I, b, do RITJSP. Juízo de admissibilidade de recursos para os Tribunais Superiores que se constitui

Ementa:
Agravo regimental. Pretensão de reformar decisão que indeferiu a petição inicial e denegou mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Inadmissibilidade da impetração. Hipótese não prevista no artigo 13, I, b, do RITJSP. Juízo de admissibilidade de recursos para os Tribunais Superiores que se constitui em atividade delegada, não sujeita ao controle jurisdicional deste próprio Tribunal de Justiça. Inviabilidade do manejo de mandado de segurança para o fim colimado. Descabimento da remessa ex officio dos autos a outro juízo, pois cabe ao impetrante, querendo, valer-se do meio que julgar apropriado para exercer o controle judicial do ato impugnado. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 485, I e IV, e 330, III). Segurança denegada nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 Recurso não provido.